Tribunal: TJES
Processo: 5007085-69.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007085-69.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA AMELIA LUCAS CHAVES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais em face do Estado do Espírito Santo e do IPAJM, fundada na alegada demora na averbação de tempo de serviço e consequente concessão de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na averbação de tempo de serviço e na análise do pedido de aposentadoria configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil do Estado; (ii) estabelecer se a situação narrada gera dano moral e material indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A averbação de tempo de serviço e a concessão de aposentadoria constituem atos administrativos complexos, que exigem a conjugação de vontades e rigorosa verificação de legalidade por mais de um órgão.

A dilação do procedimento administrativo decorre da necessidade de apurar inconsistências na Certidão de Tempo de Contribuição emitida por ente federativo diverso, o que configura exercício regular do poder-dever de autotutela da Administração.

A Administração Pública atua dentro dos limites da legalidade ao promover diligências para resguardar a higidez do sistema previdenciário, afastando a caracterização de conduta ilícita.

A frustração decorrente da demora administrativa, quando motivada por dúvidas técnicas ou documentais, não configura dano moral, por se tratar de mero aborrecimento sem violação à dignidade da pessoa humana.

Inexiste dano material quando a servidora permanece em atividade e percebe integralmente sua remuneração, não havendo comprovação de prejuízo patrimonial.

Ausentes os requisitos da responsabilidade civil do Estado — ato ilícito, dano e nexo causal —, não há dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A demora na análise de averbação de tempo de serviço, quando justificada por necessidade de verificação de inconsistências documentais, não configura ato ilícito da Administração. 2. A dilação administrativa motivada por cautela na verificação da legalidade do ato previdenciário não gera dano moral indenizável. 3. A percepção integral de remuneração durante o período afasta a configuração de dano material.

Dispositivos relevantes citados
: Princípios da legalidade e da eficiência administrativa (CF/1988, art. 37, caput).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.501.589/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 24.11.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007085-69.2024.8.08.0047

APELANTE: MARIA AMELIA LUCAS CHAVES

APELADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

JUIZ: DR.
LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MARIA AMELIA LUCAS CHAVES em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que julgou improcedente a pretensão indenizatória formulada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o IPAJM.

A sentença recorrida fundamentou-se na inexistência de falha na prestação da atividade administrativa, asseverando que (i) a averbação de tempo de serviço é ato administrativo complexo; (ii) a demora foi motivada por inconsistências documentais na CTC do ente de origem (Minas Gerais), demandando diligências para resguardar a higidez do sistema previdenciário; (iii) a autora não sofreu prejuízo patrimonial, pois recebeu remuneração integral no período; e (iv) a frustração pela demora não configura abalo aos direitos da personalidade. O pedido foi julgado improcedente, com condenação em custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa.

Em suas razões recursais a recorrente suscita (i) o erro de julgamento da sentença ao não reconhecer o abalo moral pela permanência forçada no serviço público; (ii) que a mora administrativa de quase cinco anos é injustificada, violando o princípio da eficiência; (iii) que preencheu os requisitos em 2019 e foi compelida a laborar durante a pandemia de COVID-19, sendo inclusive infectada pela doença; (iv) que o IPAJM fez exigências indevidas e protelatórias sobre documentos que já haviam sido apresentados; (v) a aplicação da jurisprudência do STJ (REsp 2196631/CE) que reconhece o dever de indenizar pela demora injustificada em pedidos de aposentadoria.

Pugna a recorrente pela reforma da sentença para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contrarrazões colacionadas pelo IPAJM a autarquia defende (i) a inexistência de conduta danosa, atribuindo a demora à insuficiência da documentação apresentada pela autora e à complexidade do regime de origem (MG); (ii) que atuou sob o princípio da legalidade estrita e da teoria do risco administrativo, havendo culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro; (iii) que o requerimento de 2019 foi encerrado por solicitação da própria servidora em 04/08/2021; (iv) a ausência de dano moral e que as situações narradas configuram mero aborrecimento; e (v) subsidiariamente, a redução do valor indenizatório por ser desproporcional.

O Estado do Espírito Santo, em suas contrarrazões reitera que a demora decorreu da necessidade de apurar inconsistências na CTC mineira, não havendo ato ilícito, e requer a manutenção da sentença.

Passo ao exame do mérito.

Pois bem.
Inicialmente, cumpre consignar que a concessão de aposentadoria a servidor público, bem como os atos que a precedem — como a averbação de tempo de serviço —, não se constituem em meros procedimentos burocráticos de conferência, mas sim em
atos administrativos complexos.

Tal natureza jurídica decorre da imperiosa necessidade de conjugação de vontades de mais de um órgão ou autoridade para a sua formação definitiva, exigindo rigorosas fases de verificação, instrução e validação, tudo em prol da garantia da legalidade do benefício previdenciário a ser concedido.

No caso vertente, a prova documental coligida aos autos demonstra que o alongamento do trâmite processual não derivou de inércia ou desídia injustificada da Administração Pública Estadual. Ao revés, o prolongamento do itinerário administrativo foi motivado pela necessidade premente de apurar e corrigir inconsistências detectadas na Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pelo Estado de Minas Gerais.

Extrai-se dos autos que a Autarquia previdenciária detectou controvérsia sobre a natureza do vínculo da servidora entre 16/12/1998 e 22/07/2002, período posterior à Emenda Constitucional nº 20/1998, que impunha óbice à averbação de vínculos transitórios sem a devida certificação pelo INSS. Essa verificação de regularidade não é uma faculdade, mas um
poder-dever da Administração,
visando resguardar o erário e a própria higidez do sistema previdenciário.

O tempo despendido para a solução dessa celeuma, que envolveu pedidos de reconsideração pela própria servidora e a emissão de Termos Aditivos pelo ente de origem, insere-se na
complexidade inerente ao ato.

Portanto, depreeende-se dos autos que a dilação na espécie encontra justificativa técnica na necessidade de saneamento de dados cadastrais e contributivos, o que afasta, de plano, a configuração de conduta ilícita ou negligente por parte dos recorridos.

Nesse cenário, invoco a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que orienta pela inexistência de dever reparatório quando a Administração atua nos limites da legalidade:

"Inexistem danos morais a serem reparados quando a Administração atuou dentro da estrita legalidade, ao indeferir o requerimento de matrícula dos Autores, ainda que após tenha se retratado; tal conduta não configura agressão à dignidade da pessoa humana apta a gerar a violação aos danos morais, porquanto representa mero dissabor temporário." (STJ; AgInt no REsp 1501589/AL, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 24/11/2016).

No tocante ao dano moral, embora seja compreensível a frustração da servidora diante da expectativa de celeridade na conclusão de seu processo de aposentadoria, tal sentimento, por si só,
não possui o condão de caracterizar abalo aos direitos da personalidade.

O dano moral somente se configura quando há efetiva lesão à dignidade humana, vexame ou humilhação que interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, o que não se verifica na espécie. Situações de dilação administrativa motivada por dúvida jurídica ou documental constituem, no máximo, mero aborrecimento da vida cotidiana, insuscetível de tutela indenizatória.

Quanto ao alegado prejuízo material, observa-se que a recorrente permaneceu no regular exercício de suas funções durante todo o período de análise do requerimento, percebendo integralmente sua remuneração. Inexiste, pois, prova de decréscimo patrimonial que justifique a condenação pretendida, sob pena de enriquecimento sem causa.

Desta feita, ausentes os pressupostos essenciais da responsabilidade civil do Estado — notadamente o ato ilícito e o nexo de causalidade com um dano indenizável —, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

À luz do exposto, CONHEÇO DO APELO e
NEGO
-LHE PRO
VIMENTO
,
oportunidade na qual
ma
joro a verba honorária
em
1% (
um
por cento), com observância da gratuidade de justiça deferida
ao recorrente
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)